Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001098-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANDERSON LIMA MOTA - CPF: 018.185.291-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO, DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006

– RECURSO DEFENSIVO –

1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS –
LEGITIMIDADE D
A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE
QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –PRELIMINAR
REJEITADA, VENCIDO O RELATOR
– 2.
MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS
MILITARES
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE
E
PRISÃO DO RECORRENTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

3
. PRELIMINAR
REJEITADA
. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É imperiosa a manutenção
da condenação do apelante
pelo crime
de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança,
a materialidade e a autoria do delito previsto
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
, como sói ser na espécie.

3. Preliminar rejeitada
. No mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joanderson
Lima Mota
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001098-43.2021.8.11.0015
, pelo Juízo da
4a Vara Criminal da C
omarca de Sinop
-MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
6 (seis) anos e
6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante,
forte
nas razões
que se veem
no
ID
103917975
,

requer
, preliminarmente,
a
nulidade
deste

processo
em razão
de a
prova
ter sido
obtida por meio ilícito, mediante
busca pessoal e
violação de domicílio
sem a existência de fundadas razões
.

E
,
no mérito
,

a
sua absolvição, por entender que não há provas suficientes
para
demonstrar que
ele
come
teu
o crime descrito na denúncia
. Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida
neste

recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se encontram
no ID

103917978
, o Ministério Público
colima
o desprovimento
do presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer encontradiço no ID
104679990
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo, por ter
em
a
s
prova
s

sido
obtida
s
por meio de busca
s
pessoal
e

domiciliar

sem houve
sse
fundadas
suspeita
s
de flagrante
, na primeira
,

e
sem mandado judicial
, na segunda.

O apelante sustenta
, nesta preliminar,
a nulidade
do
vertente
processo, com base na tese de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio da busca
realizada
na sua pessoa

são
nula
s
,
sob o argumento de que as substâncias ilícitas foram apreendidas após
o referido ato
sem que estivesse em atitude suspeita
capaz de gerar sua prisão em flagrante
, de maneira que
a
conduta
dos
policiais militares caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade, honra e liberdade
. O recorrente
assevera
,
ademais, que os agentes públicos
fizeram
busca e apreensão
na sua casa sem
mandado judicial
, entrando no
seu interior

sem autorização dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Para melhor contextualização, impõe-se registrar que a exordial acusatória,
que está no
ID
103915529
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 22h00, em via pública localizada na rua Jangada, n° 210, bairro Maria
Vindilina
, em Sinop/MT, o denunciado JOANDERSON LIMA MOTA trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 15 (quinze) unidades - tabletes e porções - com massa bruta total de 553,4g (quinhentos e cinquenta e três gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Maria
Vindilina
, oportunidade em que visualizaram o imputado JOANDERSON em atitude suspeita.

Logo, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal nele, logrando localizar em sua posse 14 (quatorze) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro. Entrevistado, o imputado confessou que realizava o comércio ilícito de drogas no bairro Maria
Vindilina
e que o restante da droga estava em sua residência.

Durante buscas na moradia, os militares localizaram meio tablete de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.352,00 (mil trezentos e cinquenta e dois reais) em espécie.

Conforme laudo preliminar, as porções de maconha, encontrados em poder do denunciado, totalizaram 553,4g (quinhentos e cinquenta e três gramas e quatro decigramas) de massa bruta.
[...]

Tem razão o apelante
.

Isso porque, em
que pese o entendimento do sentenciante,
as
provas colhidas por meio de busca
s realizadas

na pessoa do apelante e
em sua casa
, insofismavelmente,
padecem de nulidade
,
uma vez
não se verifica
, na hipótese,
fundadas razões para
que os policiais militares praticassem
tais
atos
inves
ti
gativos
da forma como os fizerem
.

Como pode ser visto nestes autos
, na

D
elegacia de
P
olícia,
o apelante
optou por permanecer em silêncio.
Contudo, em j
uízo
,
negou a autoria delitiva dizendo ser mero usuário de
maconha
, mas
que
ultimamente estava diminuindo o uso
d
e
droga
. Disse

que já foi condenado por
narco
tráfico

nas
C
omarcas de Lucas do Rio Verde e Vera, mas foi preso com pouca quantidade e não estava traficando. Acerca dos fatos, narrou que não se sucederam da forma como
foram
relatado
s
pelos policiais
militares
.
Aliás, nesse ponto
declarou
,
que
,
realmente
,
foi até
a

dita casa
e
lá
comprou R$ 50,00 (cinquenta reais) de entorpecente, aproximadamente 10 (dez) gramas
;
e
que depois
de
sair
de lá
,
cerca de

cento e oitenta metros
distante
,

foi abordado pela guarnição
militar
.

O
apelante
declarou
, ademais,
que os policiais
militares

fizeram
busca
na sua pessoa
e localizaram o entorpecente que
tinha
acabado de adquirir
; que
ato contínuo
começaram a interrog
á
-lo, mas afirmou ser apenas usuário e não estava com a quantidade
de droga
apontada
por
eles
.

Registr
ou
que
os agentes públicos

o
colocaram no camburão e o levaram por uma estrada vicinal e sentiu muito medo pois o ameaçaram e
, por isso, reso
lveu colaborar e disse onde tinha comprado o entorpecente, apontando a
casa
. Então os
integrantes da Polícia Militar
se dirigiram até
o endereço e entraram na
moradia
, mas
ele
permaneceu no camburão durante as buscas e não viu o que aconteceu no interior
do imóvel
, tampouco sabe
quem
eram
os
seus moradores,
porque
pegava a maconha com um tal de “
di
menor
”. No
imóvel
,
as testemunhas

não e ncontrar am nada nem prender am ninguém,
tendo o
recorrente

sido
conduzido para a
D
elegacia
de Polícia
, onde
o

narcótico apreendido
foi apresentado
,

dizendo
aqueles que
[o narcótico]
pertencia

a este
,
que
por sua vez,

disse que não o conhecia
.

O apelante negou
,
também
,
qualquer envolvimento com
o

Comando Vermelho
e
asseriu
de
sconhecer a pessoa apontada no boletim de o
corrência
como
sendo
a
que
o autorizara a
comercializar drogas e
contesta

não somente esta
afirmação
dos
policiais militares
como também a sua
confissão registrada no boletim de o
corrência,
afirmando, em relação a esta
,
que, se fosse verdadeira
teria também
confessado
na Delegacia de P
olícia. Às perguntas da defesa,
o
recorrente respondeu
que residia na Rua Rio Verde
n.
1
.
190, nos fundos da conveniência Dois Irmãos e o
lugar

onde foi
aborda
do
fica próximo da sua
casa
. Além disso

nenhum
bem

de sua propriedade
foi encontrado no interior
do imóvel, no
qual
acharam
a
droga.

Por outro lado, o
policial
militar
Adam Francisco Moreira
relatou em juízo que estavam em rondas pelo
B
airro Maria
Vindilina

quando
avistaram um cidadão em uma esquina em atitude suspeita. Ao realizar
em
a abordagem e busca pessoal
no
indivíduo

lograram
encontra
r
com ele
algumas porções de substância entorpecente análoga à maconha e uma quantia em dinheiro que não se recorda ao certo. Em entrevistas com o suspeito,
este
declarou que
estava
traficando naquela região e
tinha
mais substâncias em sua
casa
. Então

se
dirigiram
ao
local
indicado
pelo suspeito
:
uma casa em que não havia quase nada, apenas o colchão e algumas roupas em um quarto,
onde

foram encontradas mais algumas porções análogas à maconha, uma porção grande, uma balança e mais dinheiro.

Sobre as características da casa,
o PM Adam Francisco
disse que não haviam móveis
no interior
, mas apenas
algumas
roupas e um colchão e não sabe dizer se era realmente a
casa

do apelante
ou
se ele
somente

a
estava utilizando

para guardar a droga.
Ainda, segundo o referido
agente público
,
o recorrente os
levou até
a casa
e mostrou onde estava
o narcótico
. Às perguntas da defesa,
a testemunha
declarou
que
o

imóvel
estava
vazi
o
,
não
havendo
ninguém
lá,
mas
que o

insurgente
disse a
ela
que residia
naquela moradia
. Questionado se
fora
feita
ao abordado

a
advertência de que poderia manter-se em silêncio, respondeu afirmativamente, mas ressaltou
que

Joanderson

espontaneamente admitiu que estava traficando e informou o
lugar
em que o restante da droga estava.

Também foi ouvida a policial militar
Emily Marçal da Silveira
,
que
declarou em
j
uízo que sua equipe e
stava em rondas pela região do
B
airro Maria
Vindilina
quando avistaram o suspeito, já conhecido da
P
olícia
M
ilitar e então realizaram a sua abordagem e na busca pessoal localizaram algumas porções de entorpecente e uma quantia em dinheiro. Após
ser
interroga
do
,
o suspeito

disse
que o restante do entorpecente
estava
em sua
casa
;
e que
tinha
autoriza
ção do

Comando Vermelho

para

traficar
entorpecentes nos
B
airros Maria
Vindilina
I, II e III.

Segundo
a integrante da Polícia Militar, o
suspeito indicou a casa
, que se situava bem próximo do
local da
sua
abordagem. Acerca das características
da
casa,
a testemunha
narrou que
tinha
uma
moradia
na frente
,
e nos fundos mais um cômodo
no qual
o
dono

morava
porquanto
alugava a parte da frente, que era maior.
O dono do imóvel
informou
à testemunha
que
o apelante
morava há cerca de vinte dias naquele
imóvel
e que não tinha percebido nenhuma movimentação estranha. No interior da
casa
alugada
ao
recorrente
não haviam móveis, apenas um colchão e uma bolsa com roupas
, na qual

estava também
o entorpecente. Sobre as características do entorpecente apreendido
, a PM
Emily Marçal da Silveira
relatou que as porções encontradas na posse
do
insurgente
estavam fracionadas e prontas para venda e na
moradia
havia um meio tablete
; e que
ele
admiti
u
a prática do tráfico de drogas, pois havia saído recentemente do presídio e estava precisando de dinheiro.

Às perguntas da defesa,
a
depoente

informou que sua equipe não realizou nenhuma advertência
a

Joanderson
sobre o direito de permanecer calado, pois

já
tinha
várias outras passagens e sab
ia
que pode
ria
ficar em silêncio, mas
que naquela oportunidade
ele
respondeu
, de forma espontânea,
a todas as perguntas
que lhe foram formuladas
pelos policiais militares.

É forçoso reconhecer, pois,
que,
em momento algum, foi esclarecido qual seria a atitude suspeita do apelante que
pudesse
ter
dado
ensejo a sua abordagem
pelos policiais militares
, bem como

para
que
fosse
submet
ido
a busca

pessoal
, tampouco ordem judicial para que o mesmo pudesse ser feito em sua casa
.
Logo
,

não obstante
a droga

e
os
apetrechos
apreendid
o
s
em decorrência da referida abordagem
,
é
de clareza solar a
nulidade das buscas

levadas a cabo,
haja vista que se considera
m

nul
os tais atos
se forem
realizad
os
sem a existência
de
justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo considerada
s
nula
s
também as provas derivadas
dos referidos atos investigativos
, motivo pelo qual
o
insurgente
deve
ser
absolvido do crime que lhe foi imputado na peça acusatória.

Isso
porque,

no caso destes autos,
não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a
s

busca
s

pessoal e domiciliar,
tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas
em sua moradia indicativos de
traficância
por parte dele
. Há apenas
uma “
atitude suspeita
” não esclarecida,
segundo a qual o
recorrente

estava
sozinho caminhando pela rua durante a
noite

como suporte para a violação ao
seu
direito à preservação de sua intimidade, tal como se extrai dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a
sua
abordagem.

Como se sabe,
em razão da
repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração
, consoante procedeu o
juízo de primeiro grau em relação ao apelante
. Contudo,
o
Supremo Tribunal Federal no R
ecurso
E
xtraordinário
n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal,
estabelecendo
que
as

fundadas razões
contida
s
na norma sofre
m
análise postergada pelo
P
oder
J
udiciário.

É importante esclarecer
,
também,
que a
Suprema
Corte não deu
“
carta branca
” para ingresso sem prévia autorização judicial em
casas
particulares, pois, no corpo do
aresto acima citado
, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto
prolatado pelo Ministro Gilmar Mendes, na condição de relator do
recurso extraordinário
:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5o, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5o, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.

Destac
amos

Por
consequência
, se,
no caso destes autos,
não havia fundadas suspeitas para a realização de busca
na
pessoa
do
apelante, não há como se admitir que a constatação de situação de flagrância, posterior à
quele ato
e da busca em seu domicílio, justifique
m
a medida
invasiva
.
Até porque, o
fato de
el
e
se
encontrar caminhando sozinho em via pública, durante a
noite
, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e
da busca
domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a
atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2o do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(
REsp
n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5o, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

É importante salientar
,
ainda nesse diapasão
,
que o fato d
e
o apelante ter sido abordado próximo do imóvel
onde morava
não justifica/autoriza o ingresso
no seu interior
, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela ilicitude da abordagem nas
hipóteses em que esta é motivada por denúncia anônima
(R
ecurso
Esp
ecial

n.
1.871.856)
;
pela fama de traficante do suspeito (R
ecurso em
H
abeas
C
orpus

n.
126.092)
;
por tráfico praticado na calçada (H
abeas
C
orpus

n.
611.918)
;
por atitude suspeita e nervosismo (H
abeas
C
orpus

n.
561.329)
;

por
fuga
do suspeito
de ronda policial (H
abeas
C
orpus

n.
415.332)
;
ou
porque o
suspeito correu do portão ao ver a viatura (H
abeas
C
orpus

n.
609.072).

Diante disso
,
ficando demonstrado que
, na espécie,
não houve fundada
s

razões
para a busca pessoal,
tampouco
para a invasão do domicílio do apelante,
daí por que a
a
preensão posterior do entorpecente e apetrechos para o preparo de drogas padece de nulidade,
devendo tais
prova
s

serem
desentranhad
a
destes autos, assim como
também os
demais elementos
de convicção dela
s

decorrente
s
, nos termos do art. 157,
caput
, e §

1
o
, do Código de Processo Penal
,

s
endo assim
, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação
do recorrente
.

Posto isso, em dissonância
d
o parecer ministerial,

acolho
a preliminar de nulidade da
busca

realizada
na
pessoa
do apelante e em seu domicílio
;
por conseguinte, absolvo

Joanderson
Lima Mota
da prática
do crime de tráfico de drogas,
por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
determino a expedição de
alvará de soltura em favor de
Joanderson
Lima Mota
, colocando-o, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

MÉRITO

Em caso de rejeição da preliminar, passo à análise do mérito recursal:

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 103915503, p.
5
); boletim de ocorrência (ID 103915503, p.
6/8
); termo de apreensão (ID 103915503, p.
10
); laudo de constatação preliminar (ID
103915503
, p.
21/23
); laudo pericial de exame definitivo (ID
103915535
), confirmando o resultado positivo para a presença de
maconha
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão narrado na denúncia, infere-se que sua atuação ficou comprovada pelas declarações prestadas em juízo
pelos
policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante.

Com efeito
, o
policial
militar
Adam Francisco Moreira
relatou em juízo que estavam em rondas pelo
B
airro Maria
Vindilina

quando
avistaram um cidadão em uma esquina em atitude suspeita. Ao realizar
em
a abordagem e busca pessoal
no indivíduo

lograram
encontra
r com ele
algumas porções de substância entorpecente análoga à maconha e uma quantia em dinheiro que não se recorda ao certo. Em entrevistas com o suspeito,
este
declarou que
estava
traficando naquela região e
tinha
mais substâncias em sua
casa.
Então
os agentes públicos

dirigiram
-se ao
local
indicado pelo suspeito:
uma casa em que não havia quase nada, apenas o colchão e algumas roupas em um quarto,
onde

foram encontradas mais algumas porções an
álogas à maconha, uma porção grande, uma balança e mais dinheiro.

Sobre as carac
terísticas da casa, o PM Adam Francisco disse que não haviam móveis no
seu
interior, apenas umas roupas
e um colchão e não sabe dizer se era realmente a
casa
do apelante ou se ele somente a estava utilizando para guardar a droga. Ainda, segundo o referido agente público, o recorrente os levou até
lá
mostrou onde estava a droga. Às perguntas da defesa, a testemunha declarou que a
casa
estava vazia, não havendo ninguém, mas o insurgente disse
a ele
que residia
no imóvel
. Questionado se fo
ra
feita ao abordado
, no caso,
a
Joanderson
a advertência de que poderia manter-se em silêncio, respondeu afirmativamente, mas ressaltou que
ele
espontaneamente admitiu que estava traficando e informou o
lugar
em que o restante da droga estava.

Também foi ouvida a policial militar Emily Marçal da Silveira, que declarou em juízo que sua equipe estava em rondas pela região do
B
airro Maria
Vindilina
quando avistaram o suspeito, já conhecido da Polícia Militar e então realizaram a sua abordagem e na busca pessoal localizaram algumas porções de entorpecente e uma quantia em dinheiro. Após ser interrogado,
o recorrente
disse que o restante do entorpecente estava em sua residência; e que tinha autorização do
Comando Vermelho
para traficar entorpecentes nos
B
airros Maria
Vindilina
I, II e III.

Segundo a integrante da Polícia Militar, o suspeito indicou a casa, que se situava bem próximo do local da abordagem. Acerca das características da
moradia
, a testemunha narrou que tinha uma residência na frente, e nos fundos mais um cômodo no qual o dono morava
porquanto
alugava a parte da frente, que era maior. O dono do imóvel informou
à testemunha
que o apelante morava há cerca de vinte dias naquele imóvel e que não tinha percebido nenhuma movimentação estranha. No interior da casa alugada ao recorrente não haviam móveis, apenas um colchão e uma bolsa com roupas, na qual estava também o entorpecente. Sobre as características do entorpecente apreendido, a PM Emily Marçal da Silveira relatou que as porções encontradas na posse do insurgente estavam fracionadas e prontas para venda e na moradia havia um meio tablete; e que
ele

admitiu a prática do tráfico de drogas, pois havia saído recentemente do presídio e estava precisando de dinheiro. Às perguntas da defesa, a
depoente
informou que sua equipe não realizou nenhuma advertência
a

Joanderson

sobre o direito de permanecer calado, pois

já tinha várias outras passagens e sabia que poderia ficar em silêncio, mas que naquela oportunidade
ele
respondeu a todas as perguntas feitas pelos policiais militares de forma espontânea.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando tais
afirmações
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Além disso, as particularidades do flagrante do apelante apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo porque, além do entorpecente, fo
i
encontra
da
na casa dele uma
balança de precisão
,
comumente utilizado para o fracionamento da droga para comercialização,
o que faz cair por terra a
sua
versão
,
d
e que é mero usuário de drogas.

Por consequência, estando demonstrado a prática do comércio malsão por parte do apelante, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Joanderson
Lima Mota
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

V O T O R E V I S O R
( D
E S E M B A R G A D O
R P
E D R
O
S
A K A M O T
O )

Com a devida vênia, entendo que não há nulidade a ser declarada. A abordagem inicial do apelante pelos policiais militares se deu em via pública, durante patrulhamento de rotina, em conformidade com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, após ter sido notado, pelos referidos agentes, o comportamento suspeito do réu – que, de acordo com as testemunhas Adam Marçal da Silveira e Karina Marçal da Silva, era conhecido no meio policial.

A propósito, observo que ao ser indagado pela promotora de justiça Roberta
Cheregati
Sanches, em juízo, acerca da “
atitude suspeita
” demonstrada pelo acusado, o policial Adam asseverou:

“
No momento que ele viu a viatura, ele ficou meio nervoso assim, ele quis mudar de rota, ele
tava
vindo no sentido da gente, quando ele viu, ele levantou a cabeça e viu a viatura, ele deu uma balançada e quis voltar pra trás, foi quando a gente fez a abordagem
” (Id. n. 103917960).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Isso porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, no caso em análise, foram encontradas com o apelante 14 (quatorze) porções de maconha (o que por si só constitui infração penal em flagrante, considerada a ausência de autorização do recorrente para trazer consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito no País). Mas poderia ter sido uma arma de fogo. Dir-se-ia, nessa situação, que a conduta policial teria sido ilícita? Evidentemente, não se pode julgar a validade da diligência estritamente pelo seu resultado, mas o que se pretende reforçar é que abordagens desse jaez são da própria essência da atividade policial.

Afirmar que tais servidores públicos não teriam respaldo legal para realizar diligências dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de ordem judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V –
polícias
militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, constata-se que a subsequente busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas de que o apelante poderia ter mais drogas em sua residência, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5o da CR, daí por que se revela irrelevante a circunstância de ter ou não o réu permitido a entrada dos policiais no imóvel. E, como visto, tais suspeitas efetivamente se confirmaram, na medida em que foi encontrada, no local, uma porção grande de maconha, além de uma balança de precisão, aparelho comumente utilizado na preparação de substâncias entorpecentes para distribuição.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, impõe-se a manutenção da condenação do apelante. Afinal, como visto, em seu poder e em sua residência foram encontradas diversas porções de substância entorpecente, além de instrumento usualmente empregado na comercialização espúria de drogas, de modo a configurar o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tudo isso de acordo com os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar.
Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy
Persiani
, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

V O T O - V O G A L
( D
E S E M B A R G A D O R
R
U
I R
A M O
S
R
I B E I R
O )

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do conjunto probatório e das circunstâncias em que ocorreram a abordagem do apelante.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joanderson
Lima Mota
, contra os termos da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001098-43.2021.8.11.0015, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado
Joanderson
Lima Mota
, nas razões recursais objetivou a nulidade das provas produzidas em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante busca pessoal e violação de domicílio sem a existência de fundadas razões. No mérito, pugnou pela absolvição, por entender que não há provas suficientes para demonstrar que ele cometeu o crime descrito na denúncia. Ao final,
prequestionou
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público
em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÃO CRIMINAL – Irresignação defensiva – Preliminar: Violação de domicílio – Nulidade das provas obtidas – Situação
flagrancial
– Desnecessidade de mandado – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Elementos de provas robustos que ensejaram a condenação – Decisão fundamentada – Indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
acolheu
a preliminar de nulidade da revista pessoal e da busca domiciliar; por conseguinte,
absolveu

Joanderson
Lima Mota da prática do crime de tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

O douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto divergiu do douto Relator, para
rejeitar
a preliminar arguida e
negar provimento
ao
recurso defensivo
.

Pois bem.

Após análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar ao douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto, eis que a abordagem inicial do apelante pelos policiais militares se deu em via pública, durante patrulhamento de rotina, em conformidade com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, após ter sido notado, pelos referidos agentes, o comportamento suspeito do réu – que, de acordo com as testemunhas Adam Francisco Moreira e Karina Marçal da Silva, era conhecido no meio policial.

Outrossim, a Constituição Federal atribui a polícia militar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, §5o, da CF), bem como os policiais militares possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas dos transeuntes, especialmente diante das suas atividades diárias.

Ainda, o Polícia Adam Francisco Moreira, em juízo, esclareceu a “atitude suspeita” demonstrada pelo apelante:

“No momento que ele viu a viatura, ele ficou meio nervoso assim, ele quis mudar de rota, ele
tava
vindo no sentido da gente, quando ele viu, ele levantou a cabeça e viu a viatura, ele deu uma balançada e quis voltar pra trás, foi quando a gente fez a abordagem”
(Id. n. 103917960).

Ademais este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Calha destacar que foram encontradas com o apelante 14 (quatorze) porções de maconha (o que por si só constitui infração penal em flagrante, considerada a ausência de autorização do recorrente para trazer consigo substâncias entorpecentes de uso proscrito no País). O que demonstra que a atitude suspeita visualizada pelos policiais era verídica.

Ainda, como bem delimitado pelo douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar diligências dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de ordem judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o.

Por fim, constata-se que a subsequente busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas de que o apelante poderia ter mais drogas em sua residência, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, daí por que se revela irrelevante a circunstância de ter ou não o réu permitido a entrada dos policiais no imóvel. E, como visto, tais suspeitas efetivamente se confirmaram, na medida em que foi encontrada, no local, uma porção grande de maconha, além de uma balança de precisão, aparelho comumente utilizado na preparação de substâncias entorpecentes para distribuição.

Igualmente, não haviam móveis no interior da residência, mas apenas umas roupas e um colchão e não sabe dizer se era realmente a residência do apelante ou se ele somente a estava utilizando para guardar a droga. Ainda, segundo o referido agente público, o recorrente os levou até a casa e mostrou onde estava a droga.

Portanto, observa-se que o local era destinado a guardar drogas, desvirtuando a concepção de moradia que a Constituição Federal visa proteger.

Desta forma, acompanho ao eminente Revisor Desembargador Pedro Sakamoto para
rejeitar
a preliminar.

No mérito, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, pois em seu poder e em sua residência foram encontradas diversas porções de substância entorpecente, além de instrumento usualmente empregado na comercialização espúria de drogas, de modo a configurar o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Por todo o exposto, acompanho ao voto do Desembargador Pedro Sakamoto, para
rejeitar
a preliminar de nulidade da busca pessoal e residencial e, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022